Tribunal: TJDFT
Processo: 0705054-79.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705054-79.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VINICIUS AZEVEDO ARRUDA DA SILVA, BRUNO GUEDES TOCANTINS GARCIA, GLEISER WELDESON LIMA DOS SANTOS, LUCAS RODRIGUES DE SOUZA, LUIZ GUSTAVO DE SOUZA JESUS, MILDO DIAS JUNIOR APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Depois de prolatada a Sentença, não cabe extinção por desistência da ação (artigo 485, parágrafo 5o, do Código de Processo Civil). Entretanto, considerando que o pedido de desistência constitui manifestação de desinteresse pelo prosseguimento do feito, entendo cabível o seu acolhimento como pedido de desistência do recurso (artigo 998, do Código de Processo Civil). Ressalto que os pedidos formulados às folhas de ID 22962258, ID 24119805 e ID 27799989 não obstam o prosseguimento da demanda em relação aos demais autores desta ação. Intimem-se as partes para que tomem conhecimento da presente Decisão. Após, inclua-se o feito em pauta de julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator